Tribunal: TJPA
Processo: 0810300-84.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10890 - Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810300-84.2024.8.14.0000

PACIENTE: DAVIDSON WALACE DE LIMA MARTINS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

Processo nº
0810300-84.2024.8.14.0000

Órgão Julgador:
Seção de Direito Penal

Recurso:
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, para trancamento de ação penal

Comarca:
Ananindeua

Impetrante: Adv.
Alfredo de Jesus Souza do Couto

Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Ananindeua.

Paciente:

Davidson Walace de Lima Martins

Procurador(a) de Justiça: Dra.
Joana Chagas Coutinho
.

Relator:
Des
. Leonam Gondim da Cruz Júnior

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
ROUBO MAJORADO
– PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR ALEGADA ILEGALIDADE DA PROVA EMPRESTADA PRODUZIDA NO PROCESSO. TESE NÃO CONHECIDA. MATERIA JÁ DISCUTIDA EM OUTRO MANDAMUS IMPETRADO. REQUERIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO PACIENTE PROCEDIDO EM SEDE POLICIAL. PRETENSÃO INCABÍVEL.
O reconhecimento fotográfico pode ser validado quando, para embasar uma pretensa condenação, seja corroborado por outras provas produzidas e colhidas sob o crivo do contraditório, em audiência de instrução, não podendo esta Corte Estadual, em sede de habeas corpus, decidir matéria que demande incursão em acervo fático-probatório, por ferir os princípios norteadores do presente remédio constitucional. Precedentes citados.
REQUERIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, POR ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. TESE IMPROCEDENTE.
Excesso de Prazo superado. Inteligência da Súmula 52 do STJ.

Instrução processual que já se encontra finalizada, estando apenas os autos aguardando as alegações finais a serem apresentadas pelas partes do processo
. WRIT CONHECIDO EM PARTE E DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de
votos, remédio parcialmente conhecido e ordem denegada na parte conhecida.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, em favor do nacional Davidson Walace de Lima Martins, contra ato do Douto Juízo da Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente de Ananindeua-PA.

Consta da impetração que
o paciente foi preso n
a Delegacia de Polícia mediante reconhecimento fotográfico, em virtude da suposta prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II e V e § 2º-A, I, do CP, c/c art. 244-B, § 2º, do ECA, nos autos do processo de nº 0820602-91.2023.8.14.0006.

Alega o impetrante que
o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sustentando a ilegalidade da prova produzida de forma emprestada de outro processo, bem como afirma ilegalidade do reconhecimento fotográfico do paciente ocorrido no processo em referência, devendo a ação penal ser trancada por tais razãos.

De forma subsidiária, postula a revogação da prisão preventiva do paciente, por alegado excesso de prazo para o encerramento da instrução processual.

Pugnou pela concessão liminar da ordem, a qual foi indeferida na ID 20538252.

S
olicitadas as informações da autoridade coatora, estas foram prestadas conforme ID nº 20684123
.

Nesta Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça, Joana Chagas Coutinho, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Cuida-se de Habeas

Corpus impetrado em favor de

Davidson Walace de Lima Martins
, objetivando o trancamento de ação penal por alegada
ilegalidade da prova produzida de forma emprestada de outro processo, bem como afirma ilegalidade do reconhecimento fotográfico do paciente ocorrido no processo em referência.

Inicialmente, cabe ressaltar que a tese de ilegalidade da prova produzida de forma emprestada já foi devidamente analisada quando do julgamento do mérito do
Habeas Corpus
nº 0800354-88.2024.8.14.0000, também de minha relatoria, do qual foi lavrada a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 157, §2º, II, V e §2º-A, I, do CP, c/c 244-B, §2º, DA LEI DE Nº 8.069/90 (ECA) – ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR E EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIAS – PROVA EMPRESTADA – ORDEM DENEGADA.

1. “Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. (AgRg no RHC n. 170.278/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023.)”

2. “Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade. (AgRg no RHC n. 166.445/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 19/6/2023.)”

3. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação cautelar.

4. “É cabível prova emprestada no âmbito do processo penal, nomeadamente se o réu fez parte do feito originário, de onde ela adveio, desde que os fatos possuam correlação e sejam observados os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. (AgRg no HC n. 537.387/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020.)”

5. Ordem Denegada.”

Logo, conheço somente em parte do presente writ.

Passo à análise das teses apresentadas neste
mandamus
.

DA PRETENDIDA ILEGALIDADE DO ADUZIDO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO PACIENTE

Afirma o impetrante que a ação penal que deu origem a este
Habeas Corpus
deverá ser trancada, em virtude do reconhecimento do paciente ter sido procedido por meio de reconhecimento fotográfico, o qual foi de encontro ao entendimento dos tribunais superiores.

No que se refere a tal tese levantada, vejo que o procedimento acostado ao art. 226, do CPP, não é tratado de forma rígida por nossos tribunais superiores, sendo o reconhecimento fotográfico válido quando, para embasar uma pretensa condenação, corroborado por outras provas produzidas e colhidas sob o crivo do contraditório, em audiência de instrução, não podendo esta Corte estadual, em sede de habeas corpus, decidir matéria que demande incursão em acervo fático-probatório, por ferir os princípios norteadores do presente remédio constitucional.

Nesse sentido já se manifestou o Tribunal da cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ELEMENTOS OBTIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADOS PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE. 1. "
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
" ( AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021). 2. Tendo o Tribunal de origem concluído pela existência de provas da prática do delito de roubo pelo paciente, utilizando-se não apenas do reconhecimento fotográfico, mas também de outras circunstâncias obtidas em juízo, desconstituir tal premissa para acolher a tese de absolvição demandaria o revolvimento fático-probatório. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 665388 SP 2021/0141442-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2021)

E também a Corte Constitucional:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REQUISITOS LEGAIS INDICIARIAMENTE AFERIDOS. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso. Precedentes. 2.
A análise minuciosa para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus
. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - HC: 239563 SP, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 13/05/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-05-2024 PUBLIC 28-05-2024)

DO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
.

Aduz o impetrante excesso de prazo na prisão do paciente, afirmando que a instrução criminal ainda não se concluiu, requerendo a revogação de sua prisão preventiva.

Ora, em consulta procedida por meio gabinete junto ao processo referência nº 0820602-91.2023.8.14.0006, constatei que a instrução criminal já se encerrou, tendo ocorrido a audiência de instrução na data de 05/08/2024, estando agora os autos aguardando alegações finais a serem apresentadas pelas partes do processo, conforme ID 122079280 daquela ação penal.

Assim, como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo da razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito que, por ser um processo complexo, com mais de uma parte no polo passivo, os prazos sempre são mais alargados, já tendo inclusive, como dito alhures, sido encerrada a instrução processual, o que rechaça qualquer alegação de excesso de prazo, conforme o que dita a Súmula 52 do STJ.

“
SÚMULA 52 do STJ
: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 19/08/2024